Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – expediu a Circular SUPSEP 302, que dispõe sobre cobertura de invalidez funcional permanente por doença (IFPD), a qual está condicionada à perda da existência independente do segurado. 3.1. No caso, restou comprovado que o autor/apelante foi acometido de doença crônica e degenerativa do joelho esquerdo, coxoartrose de quadril esquerdo, dorsalgia e espondilodiscopatia degenerativa lombar com artrodese metálica, o que significou incapacidade permanente somente para o serviço militar. Nos termos da perícia médica, não caracterizam acidente, nem configuram perda da existência independente, não se enquadrando nos casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente e total por doença - IFPD”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra os embargados.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.